Tribunal: TJDFT
Processo: 0707981-43.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707981-43.2018.8.07.0000 RECORRENTE: UILSON JOSE SARAFIM DE OLIVEIRA RECORRIDO: BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora. Bloqueio anterior. Liberação parcial requerida pelo devedor. Preclusão. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil/2015, sustentando que o julgamento é extra petita, uma vez que ultrapassa os limites da demanda, consistentes apenas na penhora de 30% (trinta por cento) do seu seguro-desemprego, não atingindo os valores recebidos mensalmente. Pleiteia, ainda, os benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/50 e do artigo 99 do Código de Processo Civil/2015. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do NPJ/UniCEUB, OAB/DF n. 666.666. Em sede de contrarrazões, o recorrido postula a majoração dos honorários recursais, e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Eduardo Serra Rossigneux Vieira, OAB/DF 29.370. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada transgressão aos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil/2015. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os limites da lide foram atentamente observados, e acolher a tese recursal, envolveria a reanálise do acervo de fatos e provas colacionados, vedada nesta sede por força do enunciado sumular 7 da Corte Superior (AgInt nos EDcl no REsp 1785810/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 8/10/2019). No que tange à postulada concessão de gratuidade de justiça, considerando que é viável sua formulação no curso do processo na própria petição recursal, e que se trata de pleito que refoge à competência deste Órgão, deve a questão ser submetida ao juízo natural para a análise da pretensão, se o caso. No aspecto, confira-se a decisão monocrática proferida na Rcl 38345, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 12/12/2019. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do NPJ/UniCEUB, OAB/DF n. 666.666; e, em relação à parte recorrida, somente em nome do advogado Eduardo Serra Rossigneux Vieira, OAB/DF 29.370. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004